Tribunal: TJSP
Processo: 0005934-60.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA DATA DAS CONDENAÇÕES. Se a sanção restritiva de direitos é posterior à pena carcerária fixada pela prática de novo crime, a reconversão deve ser afastada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005934-60.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FABIO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo para cassar a r. decisão combatida.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005934-60.2020.8.26.0996 -Voto no 53.627
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005934-60.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: FABIO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL RECONVERSÃO
DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA
DE LIBERDADE NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO
DA DATA DAS CONDENAÇÕES. Se a sanção restritiva
de direitos é posterior à pena carcerária fixada pela prática
de novo crime, a reconversão deve ser afastada. RECURSO
PROVIDO.
V O T O No 53.627
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
sentenciado Fabio de Souza, contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de
Presidente Prudente, que reconverteu em privativa de liberdade a pena restritiva de
direito imposta nos autos da PEC no 0014787-92.2019.8.26.0996 (fls. 25).
Sustenta o agravante que a sentença impositiva da pena
restritiva de direitos é posterior àquela que determinou o cumprimento da pena em
regime fechado, fato que impede a conversão. Assevera que deve cumprir primeiro
a sanção mais rigorosa, suspendendo-se a sanção menos severa, e, após o
desconto integral da pena corporal, iniciar o cumprimento da pena alternativa (fls.
1/10).
Apresentada a contraminuta (fls. 31/37) e mantida a r.
decisão (fls. 38), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do recurso (fls. 64/70).
É o relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
O inconformismo do agravante procede.

Com efeito, dispõe o § 5o do art. 44 do Código Penal que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005934-60.2020.8.26.0996 -Voto no 53.627
3
sobrevindo aos condenados a reprimenda restritiva de direitos pena privativa de
liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar
de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior; ou seja, a
reconversão ou não de pena restritiva de direito em privativa de liberdade só se
dará em caso de posterior condenação a pena carcerária e se o regime inicial
fixado for o fechado ou o semiaberto, pois não haverá espaço para o cumprimento
do anterior favor legal.
Sobre o tema, Alberto Silva Franco e Rui Stoco
prelecionam que a conversão ou não da pena anteriormente substituída em pena privativa de
liberdade está na dependência da convivência ou não entre as duas sanções punitivas. Se uma e
outra podem coexistir, são harmonizáveis, não há cogitar de conversão. Caso contrário, sendo
impossível o cumprimento concomitante das duas penas, a conversão torna-se obrigatória.
Observa, com propriedade, Luiz Flávio Gomes (Penas e Medidas Alternativas à Prisão, RT,
1999, p.125) que 'depois do trânsito em julgado da sentença que impôs a pena de prisão 'por
outro crime', pode dar-se: sursis, regime aberto, regime semiaberto e regime fechado. Com o
sursis, todas as penas restritivas são compatíveis, em tese. O mesmo pode ser dito em relação ao
regime aberto. No que concerne aos regimes fechado e semiaberto tão-somente algumas
restritivas são compatíveis: multa, prestação pecuniária e perda de bens, por exemplo (Código
Penal e sua Interpretação, 8a ed., RT, 2007, pág. 297).
Assim, no tocante à sanção alternativa fixada ao
agravante no feito no 0014787-92.2019.8.26.0996 (sentença proferida em
06.02.2019), não era mesmo o caso de reconversão em carcerária, já que imposta
depois da privativa de liberdade, em regime mais grave, determinada nos autos no
0007155-03.2007.8.26.0457 (sentença proferida em 09.12.2015).
Anote-se que para tal verificação se considera a data das
condenações e não a ordem das execuções.
Essa é a previsão do art. 181 da Lei de Execução Penal:
Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade
nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.
§ 1o A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o
condenado:
(...)
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução
não tenha sido suspensa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005934-60.2020.8.26.0996 -Voto no 53.627
4
Em caso semelhante, essa colenda Corte de Justiça já se
manifestou:
Agravo de Execução Penal. Sentenciado que cumpria pena em regime fechado.
Condenação superveniente a pena restritiva de direitos (prestação de serviços à
comunidade e interdição de direitos/proibição de frequentar lugares). Reconversão
desta em pena privativa de liberdade Impossibilidade. Hipótese em que não há
condenação superveniente a pena prisional (art. 181, § 1o, “e”, da LEP), mas o
contrário. Cumprimento, em primeiro lugar, da pena privativa de liberdade,
deixando sobrestada a condenação à pena restritiva de direitos, que será cumprida
posteriormente, segundo o disposto no art. 76 do Código Penal. Agravo provido
(Agravo em Execução Penal no 9000153-84.2018.8.26.0506 Ribeirão Preto 13a
Câmara Criminal Rel. Des. De Paula Santos, j. 13.12.2018).
Assim, porque o pleito inicial está em consonância com o
disposto no art. 44, § 5o, do Código Penal e no art. 181, § 1o, alínea “e”, da LEP, de
rigor seu acolhimento.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para
cassar a r. decisão combatida.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator